Tribunal: CARF
Processo: 10976.000745/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000745/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.162 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
OBRA SOCIAL DOM BOSCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária o fato de o contribuinte deixar de
apresentar ou apresentar fora do prazo a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário dirigido a este Conselho interposto contra a decisão
da 7a Turma da DRJ em Belo Horizonte, acórdão no 02-29.175, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
AUTUAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000745/2009-41
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000745/2009-41

O auto de infração no 37.259.589-8, CFL 77 (e-fl.02), se refere a exigência de
multa de obrigação acessória no montante de R$7.380,43, relativamente às competências
13/2005 e 13/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 40/42), as GFIPs das competências
13/2005 e 13/2006 não foram entregues antes do início do procedimento fiscal, iniciado em
25/09/2009, tendo o sujeito passivo infringido o disposto no inciso IV e §9o do art. 32 da Lei no
8.212/1991, acrescentado pela Lei no 9.528/97 e redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Informa a autoridade que as datas de envio das referidas GFIP foram,
respectivamente, 21/12/2009 e 18/11/2009.
O valor da multa foi limitado a vinte por cento do valor das contribuições não
declaradas, a saber:
Competência

Valor Declarado

20%
13/2005

R$ 16.832,69

R$ 3.366,53
13/2006

R$ 20.069,51

R$ 4.013,90
TOTAL

R$ 7.380,43
IMPUGNAÇÃO
Cientificado da autuação em 22/12/2009 (e-fl.02), o sujeito passivo apresentou
impugnação em 21/01/2010 (e-fls. 67/99), arguindo, em síntese:
A) Preliminarmente - sustenta a tempestividade da impugnação;
- pede a conexão desta impugnação com os processos reflexos n.o 10976.000744/2009-
05, 10976.000743/2009-52 e 10976.000742/2009-16, eis que os mesmos se referem à
mesma matéria fática do Auto de Infração objeto da presente impugnação.
B) Mérito - o fundamento para justificar a aplicação da penalidade tem origem no ato
administrativo de revogação da isenção concedida à ora impugnante;
- a impugnante já requereu a conexão deste processo com o processo principal
exatamente porque os fundamentos jurídicos e fáticos garantidores do seu direito à
imunidade estão sendo discutidos no processo principal;
- apesar do pedido de conexão, informa a impugnante que na presente peça
impugnatória também está reproduzindo os fundamentos de fato e de direito que
embasaram a impugnação do principal;
- a impugnante sempre preencheu os requisitos para a fruição dos benefícios relativos à
imunidade em relação às contribuições previdenciárias, tendo obtido o registro no
CNAS, bem como a renovação do CEBAS;
- a impugnante é qualificada como OSCIP;
- a questão cinge-se exclusivamente a que o cancelamento da isenção teve como
motivação a ausência do CEBAS emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social
desde o ano de 2002;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000745/2009-41

- basta a comprovação da condição de que a impugnante é qualificada como OSCIP
para suprir a apresentação do CEBAS;
- a lei que criou e disciplinou o funcionamento das OSCIP tem o status de regulamentar
a imunidade assegurada no §7o do art. 195 da Constituição Federal;
- a impugnante, qualificada como OSCIP, desenvolve serviços de assistência social,
conforme se comprova por convênios e termos de parcerias firmados com a Prefeitura
Municipal de Contagem;
- os requerimentos de renovação do CEBAS que se encontravam pendentes no
Conselho Nacional de Assistência
Social, independentemente do despacho
individualizado
de
indeferimento
anteriormente
indicado,
foram
deferidos
automaticamente por forma da MP no 446/2009;
- no período objeto da autuação fiscal, a impugnante teve o reconhecimento legal da
renovação do CEBAS e, desta forma, ainda que os demais fundamentos jurídicos não
sejam considerados, o que se admite apenas ad argumentandum tantum, requer o
cancelamento da exigência fiscal;
- a expressão isenção constante do §7o do art. 195 da CF é uma atecnia, uma vez que é
pacífico que se trata de imunidade;
- as entidades que fomentam atividades de interesse público sem fins lucrativos estão
acobertadas por uma ampla imunidade tributária ex vi de uma interpretação sistemática
dos arts. 150, VI, “a”, §2o e 195, §7o;
- a impugnante preenche todos os requisitos para a fruição dos benefícios de imunidade
tributária insculpidos na Constituição Federal de 1988;
- a impugnante, por atender aos requisitos da Lei no 9.790/99 (OSCIP), não tem a
necessidade de apresentação de certificado de qualificação fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social para que tenha direito à isenção;
- a permanência da impugnante na qualidade de OSCIP resultou na renúncia automática
de qualificações anteriores que possuísse, o que significa que a emissão de qualquer
certificado seria de competência do Ministério da Justiça, nos termos da Lei no
9.790/99, e não mais do Conselho Nacional de Assistência Social, como previsto no art.
55, II, da Lei no 8.212/91;
- a imunidade obsta o exercício da atividade legislativa do ente estatal, pois nega
competência para criar imposição em relação a certos fatos especiais e determinados e,
portanto, não se confunde e distingue-se da isenção;
- a Constituição não autoriza a manutenção da tese de que a lei ordinária possa cumprir
o papel de regular as imunidades, exigindo que tal regulação se dê por meio de lei
complementar;
- a imunidade não é isenção e, portanto, a interpretação da norma (art. 195, § 7o, da CF)
não obedece ao disposto no art. 111, II, do CTN; devendo, pois, ser extensiva;
- as condições básicas para o gozo da imunidade estão estabelecidas pelo art. 14 do
CTN;
- o ato de suspensão da imunidade está condicionado à apuração, pela Administração
Tributária, de pressupostos de fato, observando os postulados da ampla defesa,
contraditório e devido processo legal. Cita os arts. 9o, §1o, e 14, § 1o, do CTN, bem
como o art. 32 da Lei no 9.430/96;
- cita jurisprudência sobre a imunidade das OSCIP;
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000745/2009-41

- cita doutrina.
ACÓRDÃO DRJ
Conforme relatado, sobreveio, o acórdão no 02-29.175 da 7a Turma da DRJ em
Belo Horizonte.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (e-fls. 174/185):
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2006
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária o fato de o contribuinte deixar de
apresentar ou apresentar fora do prazo a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91 a
entidade beneficente de assistência social que atenda, cumulativamente, aos requisitos
previstos no art. 55 da referida Lei.
CANCELAMENTO
DA
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
O cancelamento da isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212/91 a entidade beneficente de assistência social, em que pese o Supremo Tribunal
Federal ter suspendido a eficácia do §4o do art. 55 da Lei no 8.212/91, quando da
concessão de medida liminar proferida em sede de Medida Cautelar na ADI-MC no
2.028-5/DF, não abrange a hipótese tratada no presente processo, em razão de que o ato
de cancelamento se escora no requisito previsto no inciso II do art. 55 da Lei no
8.212/91.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A qualificação de uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP não é condição suficiente
a suprir a apresentação do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A isenção de contribuições previdenciárias deverá ser requerida junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social.
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
DOUTRINA.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em face
da vinculação da atividade fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000745/2009-41

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2010
(e-fls.187/188), em 09/12/2010, protocolou o recurso voluntário (e-fls.189/233), repisando as
alegações já apresentadas na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi protocolado dentro do prazo legal, assim deve ser
conhecido.
MÉRITO
Conforme relatado, as GFIPs das competências 13/2005 e 13/2006 não foram
entregues antes do início do procedimento fiscal, iniciado em 25/09/2009, tendo o sujeito passivo
infringido o disposto no inciso IV e §9o do art. 32 da Lei no 8.212/1991, acrescentado pela Lei no
9.528/97 e redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
IV-declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008).
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV, mesmo
quando não ocorrerem fatos geradores de contribuição previdenciária, sob pena da
multa prevista no § 4o(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV ainda que não
ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a
penalidade prevista no art. 32-A (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de
2008).
No Relatório Fiscal (e-fl.40) a infração foi constatada, mediante a comprovação
de envio da GFIP, através do programa conectividade social, em data posterior ao início do
procedimento fiscal que se deu em 25/09/2009, com a ciência do Termo de Inicio do
Procedimento Fiscal, conforme demonstrado abaixo:
COMP. DATA DO ENVIO
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.162 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000745/2009-41

13/2005 21/12/2009
13/2006 18/11/2009
13/2007 18/11/2009
No recurso voluntário interposto, o sujeito passivo apresenta as mesmas alegações
desenvolvidas no processo de obrigação principal.
Ademais, alega que o fundamento para justificar a aplicação da penalidade tem
origem no ato administrativo de revogação da isenção concedida à ora impugnante.
Entretanto não assiste razão o recorrente.
Constitui infração à legislação previdenciária o fato de o contribuinte, mesmo o
isento, deixar de apresentar ou apresentar fora do prazo a GFIP. E uma vez demonstrado que o
sujeito passivo apresentou a GFIP fora do prazo, reputo correta a aplicação da penalidade em
tela.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 242
DF CARF MF
Original